Tribunal: TJDFT
Processo: 0711350-77.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ATO ILÍCITO. ART. 186 CC. DEVER DE REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. ART. 927 CC. DESTRIBUIÇÃO DE CANCELA DE ESTACIONAMENTO DE SHOPPING CENTER. REGISTRO PELO CIRCUITO INTERNO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA. PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. INEXISTÊNCIA. REPAROS EM MOTOCICLETA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O juiz é o destinatário da prova e sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Se os elementos de convencimento existentes são bastante e suficientes para o deslinde da causa, não há razão para remeter as partes à instrução processual.
2. Quem provoca dano a outrem, por ação ou omissão voluntária, comete ato ilícito (arts. 186 e 187, do CC). Com mais razão quem dolosamente destrói cancela de acesso e saída de estacionamento de shopping center por não querer aguardar a solução em curso e frente ao mal funcionamento do equipamento.
3. A parte lesada tem o direito a integral reparação do dano suportado (art. 927, CC). Isso significa que, efetuado o conserto do seu equipamento, o estabelecimento comercial tem o direito de ser reembolsado pelo valor dispendido e para recomposição do seu patrimônio.
4. Não caracteriza ato de perigo ou legítimo exercício de direito, a destruição de equipamento de segurança de shopping a pretexto de medicar animal de estimação que estaria em tratamento e necessitaria de tomar remédio em horário certo. Primeiro, era exigível que o dono do cachorro deixasse o shopping com maior antecedência até para se prevenir de eventuais intercorrências previsíveis e imprevisíveis. Segundo, se o tratamento exigia ministrar remédio sem a possibilidade de atraso, era seu dever deixar o animal em clínica para tal fim ou sob cuidado de terceiros. Por fim, as circunstâncias permitiam a adoção de comportamento menos violento e gravoso ao patrimônio alheio, na medida em que o proprietário do animal poderia se utilizar do sistema público de transporte – taxi – e depois pedir o reembolso ao estabelecimento comercial. Sua condição de policial e proprietário de veículo de razoável valor afasta qualquer discussão sobre sua incapacidade econômica ou estado de penúria que não pudesse se valer de meio de transporte público condizente com as necessidades que alegou possuir.
5. Para se excluir a responsabilidade civil, conforme o art. 188, do CC, as circunstâncias devem tornar o ato absolutamente indispensável, sem exceder os limites para a remoção do perigo, que deve ser grave e iminente.
6. Quanto aos danos na motocicleta, a parte autora não se desincumbiu de seu ônus (art. 373, inciso I, do CPC), ou seja, que o réu teria passado com sua caminhonete sobre ela. E simples dano no revestimento do banco da motocicleta, até prova em contrário, não são condizentes com a gravidade da dinâmica da conduta narrada. A insuficiência do acervo probatório não permite manter a condenação reparatória nesse ponto.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.